Tribunal: TJMT
Processo: 1000489-02.2023.8.11.0044
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000489-02.2023.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GERONIMO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 767.385.151-20 (RECORRENTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), MOTA COLCHOES LTDA - CNPJ: 13.968.578/0001-88 (RECORRIDO), GUSTAVO AFONSO OLIVEIRA - CPF: 017.600.881-02 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRENTE), GERONIMO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 767.385.151-20 (RECORRIDO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPRA DE COLCHÃO VIA VENDEDOR AMBULANTE. NÃO ATENDIMENTO DAS EXPECTATIVAS DO PRODUTO APÓS A ENTREGA. SOLICITAÇÃO DE TROCA E DEVOLUÇÃO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EMISSORA DOS BOLETOS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Desnecessidade de realização de perícia grafotécnica, tendo em vista que não há negativa de relação jurídica, sendo reconhecida na inicial pelo próprio autor.

2.

O Superior Tribunal de Justiça já exarou entendimento segundo o qual, em casos de transação de venda, o banco “
não pode ser considerado um fornecedor da relação de consumo que causou prejuízos [...], pois não se verifica qualquer falha na prestação de seu serviço bancário, apenas por ter emitido o boleto utilizado para pagamento
” (
REsp n. 1.786.157/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 5/9/20190)
.

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado contra sentença de parcial procedência, cujo teor condenou em danos materiais e morais.

A parte recorrente (BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO), nas razões recursais, invoca a incompetência do juizado especial por necessidade de perícia grafotécnica; no mérito, a ausência de conduta ilícita e, por isso, requer a improcedência dos pedidos. Alternativamente, a redução do
quantum.

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido GERONIMO PEREIRA DOS SANTOS.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000489-02.2023.8.11.0044

Polo Ativo

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

Polo Passivo

MOTA COLCHOES LTDA e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“Da análise dos autos, bem como dos documentos acostados a ele, verifica-se que o direito milita em favor da requerente, eis que a empresa ré não prestou o serviço contratado corretamente.

A sopesar, tem-se que a empresa ré sequer contestou a ação com vistas a infirmar os argumentos dispensados pela parte autora, embora sabedora da inversão do ônus da prova, corriqueira nas relações consumeristas.

Nesse panorama, exsurge-se que agiu de forma ilícita a empresa ré quando deixou de prestar corretamente o serviço, causando-lhe constrangimento.

[...]

No entanto, não fora comprovado nos autos que o pagamentos dos valores acerca do referido produto, tanto é que a entrada para recebimento do produto foi de R$ 2.000,00 com 24 parcelas que se iniciam em 18/11/2021, ao passo que há nos autos liminar suspendendo cobranças de em fevereiro de 2023. Necessário assim a apuração correta dos valores.

Inobstante, cabível a pretensa repetição de indébito, porquanto houve cobrança indevida, na forma disciplinada pelo art. 42, parágrafo único, do CDC, de forma que, apenas nesse ponto, a demanda é improcedente.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação para o fim de:
CONDENO
a requerida ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais
, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, eis que trata-se de responsabilidade contratual e;
a título de danos materiais a serem apurados em cumprimento de sentença
, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

[...]”

Extinção do feito por necessidade de perícia grafotécnica.
Alega a parte recorrente que a ação deve ser extinta pela necessidade de realização de perícia grafotécnica.

Todavia, não se trata de negativa de relação contratual entre as partes, inclusive este o ponto é incontroverso. O que se discute nos autos é a falha na prestação de serviços decorrentes da tentativa frustrada de devolução do produto adquirido e ausência de restituição dos valores pagos.

Rejeito a preliminar suscitada.

Responsabilidade pela falha na prestação do serviço.
Para contextualizar, a parte autora, ora recorrida, ingressou com a presente ação sob a narrativa de que a reclamada MOTA COLCHOES LTDA, por meio de seus prepostos, fora até sua residência e lhe apresentou o produto “colchão” e, após as explicações e amostras, efetivou a compra do produto mediante compra parcelada com a emissão de boletos. Contudo, quando o recebeu, era totalmente diferentemente, motivo por que solicitou o cancelamento da venda, mas as tentativas mostraram-se inexitosas.

No caso, a participação da instituição recorrente se deu apenas na intermediação do pagamento, sendo o banco emissor do boleto.

Por esse delineamento fático, na hipótese em exame, não se caracteriza como fornecedora do produto adquirido. Houve a compra regular do produto, com o posterior pedido de cancelamento, circunstâncias que estão insertas entre a empresa responsável pela venda e a parte autora, daí é necessária a distinção dos serviços prestados.

Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a
responsabilidade solidária daqueles que participam da cadeia de fornecimento, refere-se àqueles ligados ao produto/serviço em que se apresentou falha e, no presente caso, não se verifica
tal contexto nos serviços da instituição financeira.

Nessa
linha de intelecção, entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS. FRAUDE. COMPRA ON-LINE. PRODUTO NUNCA ENTREGUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ENTRE PARTICULARES. COMPRA E VENDA ON-LINE. PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Ação ajuizada em 30/06/2015. Recurso especial interposto em 16/03/2018 e atribuído em 22/10/2018.

2. O propósito recursal consiste em determinar se o banco recorrido seria objetivamente responsável pelos danos suportados pelo recorrente, originados após ter sido vítima de suposto estelionato, perpetrado na internet, em que o recorrente adquiriu um bem que nunca recebeu.

3. Nos termos da Súmula 479/STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

4. O banco recorrido não pode ser considerado um fornecedor da relação de consumo que causou prejuízos à recorrente, pois não se verifica qualquer falha na prestação de seu serviço bancário, apenas por ter emitido o boleto utilizado para pagamento.

5. Não pertencendo à cadeia de fornecimento em questão, não há como responsabilizar o banco recorrido pelos produtos não recebidos.

Ademais, também não se pode considerar esse suposto estelionato como uma falha no dever de segurança dos serviços bancários prestados pelo recorrido.

6. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.786.157/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 5/9/2019)

Na mesma dicção, a Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO INEXISTENTE. NÃO CABIMENTO. EXCLUSÃO DE UMA DAS RECLAMADAS DO POLO PASSIVO. INOCORRÊNCIA. PRODUTO ADQUIRIDO E NÃO ENTREGUE PELA FORNECEDORA. RESPONSABILIDADE EVIDENCIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECONHECIDA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A exclusão equivocada de uma das partes reclamadas do processo no sistema PJE não é suficiente para ensejar a nulidade da sentença, até porque, prejuízo algum foi demonstrado, que pudesse justificar dita alegação, bastando a reinserção da parte no cadastro, conforme já consta no processo no 2º Grau. Nulidade rejeitada.

2. As provas do processo denotam o nexo de causalidade entre os fatos alegados e os danos sofridos pelo recorrente, recaindo a responsabilidade sobre a recorrida Fernando Costa Bernardo (Route Distribuidora), empresa que vendeu o produto, recebeu o pagamento e não realizou a entrega ao recorrente.

3. O dano material foi comprovado através da juntada do boleto emitido pela Route Distribuidora e do comprovante de pagamento. Não comprovado que o produto foi entregue, o valor pago deverá ser restituído ao consumidor.

4. A não entrega do produto adquirido, a tempo e modo aprazados, os transtornos experimentados pelo recorrente em razão de ter ficado privado do uso do produto adquirido, as tentativas administrativas de solução da celeuma, bem como a ausência do efetivo estorno dos valores, ensejam reparação por danos morais, pois demonstram inequivocamente a falha na prestação do serviço e o descaso da empresa recorrida em solucionar a demanda.

5.
Por fim, não há se falar em responsabilidade do Banco do Brasil. Isso porque, caracterizado o fortuito externo, não há responsabilidade da instituição financeira, em razão de o fato ter ocorrido fora do âmbito da atividade bancária propriamente dita e ser estranho à organização da empresa, não havendo nexo causal entre a conduta deste demandado e o eventual dano sofrido pelo recorrente, razão pela qual deve ser mantida a improcedência com relação a este recorrido
.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1021927-24.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 21/09/2023)

Nessas premissas, considerando que a parte recorrente não integra a relação de compra e venda na qual teria se manifestado a falha objeto dos autos, não há falar em responsabilidade por danos eventualmente oriundos da compra efetuada.

Vale lembrar que, em referência ao art. 1.013, CPC, o recurso devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

São as razões por que em desfavor do banco impõe-se o julgamento de improcedência.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE
provimento para julgar improcedentes os pedidos tão só em desfavor do banco recorrente, mantendo incólume a sentença em relação ao corréu.

Sem custas nem honorários advocatícios ante o êxito recursal (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023